Tribunal: TJBA
Processo: 8022185-07.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022185-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: EMILE JULIANA DOS SANTOS CONCEICAO Advogado(s): WAGNER LIMA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE PAULO AFONSO 1ª VARA CRIMINAL ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE AUTORIA E MATERIALIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NÃO COMPROVADA. MATERNIDADE DE FILHO MENOR COM DEFICIÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR DOMICILIAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de mulher denunciada por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do CP), com o objetivo de desconstituir a prisão preventiva decretada na ação penal originária. Sustenta-se: (a) ausência de indícios suficientes de materialidade e autoria; (b) ausência de fundamentação idônea do decreto de prisão; e (c) possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em virtude de ser mãe de criança com transtorno do espectro autista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível aferir, em habeas corpus, a ausência de indícios de autoria e materialidade; (ii) estabelecer se o decreto de prisão preventiva é nulo por ausência de fundamentação idônea; e (iii) determinar se a condição de mãe de criança com deficiência autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise da alegada ausência de indícios de materialidade e autoria demanda dilação probatória incompatível com o rito do habeas corpus, razão pela qual a tese não pode ser conhecida, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 4. A alegação de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional também não pode ser conhecida, em razão da não juntada do respectivo decisum aos autos, o que impede a verificação de sua existência e conteúdo, sendo indispensável a apresentação de prova pré-constituída. 5. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é cabível, nos termos do art. 318, III, do CPP, diante da demonstração da imprescindibilidade da presença da mãe para os cuidados de filho menor de 12 anos com transtorno do espectro autista, reforçada pela ausência de alternativas familiares adequadas. 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra suficiente e adequada ao caso concreto, diante da situação familiar da paciente, da ausência de periculosidade devidamente demonstrada, das condições pessoais favoráveis e da indeterminação de sua participação efetiva no delito. IV. DISPOSITIVO 7. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8022185-07.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente EMILE JULIANA DOS SANTOS CONCEICAO e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, CONHECER PARCIALMENTE DA ORDEM DE HABEAS CORPUS E, NA PARTE CONHECIDA, CONCEDÊ-LA, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Salvador, data do sistema. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR